Tribunal: TJDFT
Processo: 0737689-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EX-CÔNJUGE DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. DIVÓRCIO. PLANO DE SAÚDE. PRETENDIDA MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE. ART. ART. 34, III DA LEI 10.486/02 C/C ART. 51, § 2o, “H”, DA LEI 7.479/86. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 51, § 2o, “h”, da Lei 7.497/86 (Estatuto do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal) conferia ao ex-cônjuge, que recebia pensão alimentícia, em decorrência de sentença transitada em julgado, e enquanto não contraísse novo matrimônio, a condição de dependente do bombeiro militar. 1.1. Com o advento da Lei 10.486/02, que trata da remuneração dos militares do Distrito Federal, o ex-cônjuge deixou de ser considerado dependente do militar, com o que perdeu a condição de, por essa qualidade, ser admitido como beneficiário do plano de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social. O mencionado diploma normativo assegurou, todavia, a manutenção da condição de dependente e o respectivo benefício àqueles que, até data de sua entrada em vigor, já admitidos como dependentes, preenchessem as condições estabelecidas nos estatutos das respectivas corporações.
2. Na espécie, dissolvida a sociedade conjugal na vigência da Lei n. 10.486/02, que não relacionou a pessoa do ex-cônjuge entre os admitidos como dependentes do militar para admissão em plano de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social, não encerra ilegalidade o ato administrativo que excluiu a ex-consorte do plano de saúde mantido pelo CBMDF. Caso concreto em que inexistente o alegado direito líquido e certo da impetrante de ser mantida como beneficiária de plano de saúde de autogestão, de que é titular seu ex-cônjuge.
3. Direito a permanecer como dependente do militar, seu ex-cônjuge, e como beneficiária do plano de prestação médico-hospitalar teria a impetrante, nos termos do art. 34, III da Lei 10.486/02 c/c art. 51, § 2o, “h”, da Lei 7.479/86, se a dissolução da sociedade conjugal tivesse ocorrido na vigência da Lei 7.479/96, o que não se verificou no caso concreto.
4. Recurso conhecido e desprovido.